Tribunal: TJBA
Processo: 8001703-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001703-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERENILDA OLIVEIRA RIOS DA SILVA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADAS. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO DE QUE O PISO SALARIAL TEM COMO BASE O VENCIMENTO E NÃO A REMUNERAÇÃO GLOBAL. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não há que se falar em decadência do direito à impetração, na medida em que o ato do poder público que se busca impugnar neste mandamus é de natureza omissiva, constituindo prestações periódicas devidas ao Impetrante. 2. A Lei Federal n° 11.738/08 estabeleceu o piso salarial do magistério nacional, bem como medidas para a sua efetivação. 3. Na ADI n° 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando o entendimento de que o piso salarial tem como base o vencimento e não a remuneração global. Modulação dos efeitos da decisão, fixou-se a eficácia da lei federal a partir do dia 27 de abril de 2011, data do julgamento do mérito da ADI. 4. Restou evidenciado o direito líquido dos profissionais do magistério estadual à implantação do piso salarial nacional fixado Lei Federal nº 11.738/2008, com as devidas atualizações determinadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), como seu vencimento básico. A implantação para ser efetiva deverá refletir em todas as demais verbas salarias que utilizam o vencimento básico como base de cálculo. 5. Resta incontroverso o direito do impetrante à aplicação do princípio da paridade. A peticionante anexou documento no id39590566, relativo à comprovação da sua data de ingresso no serviço público, em 15/07/1978, bem como da publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia do ato de sua aposentadoria no id 39590567, ocorrida em 16/01/2014. Resta, portanto, incontroverso o direito da impetrante à aplicação do princípio da paridade. 6. A autoridade impetrada alega que os proventos do impetrante foram compostos por uma vantagem pessoal de natureza remuneratória (VPNI) que deve servir como base para verificação de pagamento do piso nacional. 7. Nota-se, a partir da própria demonstração ilustrada apresentada pelo ente público, que referida vantagem, quando somada ao subsídio, representa o mesmo montante equivalente ao total da remuneração do servidor, e não essencialmente o seu vencimento básico, que deve ser considerado para a fixação do piso salarial aqui reivindicado. 8. Desse modo, deve-se afastar dita vantagem como base para verificação de pagamento do piso nacional, respeitando-se os parâmetros fixados na ADI 4.167/STF. 9. Ação mandamental conhecida. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8001703-09.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VERENILDA OLIVEIRA RIOS DA SILVA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA